Tribunal: TJPA
Processo: 0006432-73.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006432-73.2016.8.14.0401

APELANTE: EMERSON PEDRO FURTADO BRANDAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
§2º, II,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
.
Provado nos autos, por tudo que consta no processo, a autoria delitiva atribuída ao recorrente, sendo a palavra dos policiais que prenderam o apelante em flagrante, atrelado a demais testemunhos, inclusive o da vítima proferido ainda na fase inquisitiva, que demonstram, sem qualquer sombra de dúvida, que o recorrente foi um dos autores do crime de roubo a ele imputado.
ALEGADO DESRESPEITO AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 226, DO CPP. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE
.
Na hipótese dos autos, salta aos olhos a desnecessidade de formalização do ato, considerando que a prisão em flagrante do apelante se deu no momento da prática delitiva, circunstância, inclusive, que impediu que fossem subtraídos mais bens da vítima.

PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE, POR ENTENDER QUE NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL FOI VALORADA CONSTRA O DENUNCIADO. TESE PROCEDENTE.
Pena base redefinida para seu mínimo permitido. Inaplicação da atenuante da menoridade relativa no caso em questão, em estrito respeito ao enunciado sumular nº 231 do STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto um por
Emerson Pedro Furtado Brandão,
objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 52 dias-multa,
pela prática do crime descrito no
art. 157,
§2º, II,
do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
, presente à ID 6841192, de forma sintética,
que no dia 20/03/2016, por volta das 23:10h, a vítima Raimundo Nonato Moraes Duarte conduzia um veículo taxi quando um casal solicitou seus serviços, sendo que logo em seguida, mediante o uso de arma de brinquedo, o casal anunciou o assalto, exigindo que a vítima conduzisse o veículo até a Ponte do Galo, bairro da Sacramenta, sendo que, ao chegarem às proximidades da Ponte do Galo, o casal ordenou que a vítima parasse o veículo, tendo a mulher chamado outros homens que estavam às proximidades, os quais também entraram no veículo, mas ação foi percebida por policiais militares, que faziam ronda ostensiva naquele momento, os quais passaram a efetuar disparos de arma de fogo de advertência, o que fez com que a mulher e os homens de identidades desconhecidas escapassem da polícia, levando o aparelho celular do taxista, mas o denunciado não conseguiu sair do veículo, sendo preso em flagrante delito. Cabe ressaltar que foi registrado que o denunciado alegou não ter rendido a vítima, imputando ao casal de prenome Romário e Gabriela, mas que a vítima o apontou como sendo a pessoa que empunhava a arma, que posteriormente soube ser de brinquedo.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado, tendo sido opostos embargos de declaração os quais foram acolhidos, condenado o apelante à pena ao norte informada.

Em razões recursais apresentadas
,
ID 6841215 e ss.,

requer a defesa a absolvição do apelante por alegada insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo, além do quem, afirma não ter sido respeitado os ditames descritos no art. 226, do CPP, já que não houve o reconhecimento do denunciado e sim, simples apontamento pela suposta vítima.

De forma subsidiária, postula a definição da pena base para seu mínimo permitido, por entender que o juiz a quo não valorou nenhuma circunstância judicial desfavorável ao réu, mas, mesmo assim, impôs a pena base acima de seu mínimo permitido.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - Da pretendida absolvição do apelante

por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva.

Requer a defesa a absolvição do apelante por alegada insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo, além do quem, afirma não ter sido respeitado os ditames descritos no art. 226, do CPP, já que não houve o reconhecimento do denunciado e sim, simples apontamento pela suposta vítima.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado ao processo, que a presente tese esposada neste tópico não merece prosperar, já que a autoria delitiva atribuída ao recorrente foi provada em sua plenitude,
senão vejamos
:

As testemunhas, Policiais Militares, Luiz Carlos Carvalho da Silva e David Ronaldo Almeida Pantoja, disseram em juízo que
estavam de serviço na data do fato; que na área que se encontravam era conhecida como área vermelha; que que perceberam quando um taxi foi indo em direção ao Canal do Galo, em horário de pouco movimento; que visualizaram quando um grupo de pessoas correram e entraram no taxi; que resolveram fazer a abordagem do veículo; que as pessoas que entraram no carro, ao perceberem a aproximação dos policiais, empreenderam fuga; que o denunciado não conseguiu sair a tempo taxi, sendo preso pelos depoentes com um simulacro de arma de fogo em suas mãos; que a vítima lhes informou ter sido contratada por um casal para fazer uma corrida, mas que logo depois anunciaram o assalto.

O denunciado não compareceu em juízo para seu interrogatório, sendo declarado revel.

Assim, entendo que pelos depoimentos acostadas ao processo, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provado claramente a autoria do crime em estudo, tendo inclusive sido afirmado pelos depoimentos traçados acima que o recorrente foi o único que não conseguiu empreender fuga no momento da abordagem, tendo sido preso ainda no interior do táxi na posse de um simulacro de arma de fogo, corroborando tudo que foi dito pela vítima na Delegacia de Polícia.

Além do que, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que fomentasse a tese absolutória ventilada no recurso.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

Portanto, provado o crime de roubo e sua autoria, com todas as suas circunstâncias, impossível qualquer absolvição postulada.

O QUE TANGE AO ALEGADO DESRESPEITADO OS DITAMES DESCRITOS NO ART. 226, DO CPP
, por entender a defesa que não houve o reconhecimento do denunciado e sim, simples apontamento pela suposta vítima, vejo que tal alegação não possui nenhum esteio firme o suficiente para se apoiar.

De antemão, não se descura que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a inobservância do procedimento descrito no artigo 226, do Código de Processo Penal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo.

A despeito disso, na hipótese dos autos, salta aos olhos a desnecessidade de formalização do ato, considerando que a prisão em flagrante do apelante se deu no momento da prática delitiva, circunstância, inclusive, que impediu que fossem subtraídos mais bens da vítima, sendo roubado apenas seu aparelho celular.

Isso porque colhe-se dos depoimentos dos autos que, no instante em que o apelante e seus comparsas já estavam dentro do táxi,

avistaram os policiais militares, não tendo tido tempo o ora recorrente para sair do veículo que tinha tomada de assalto e fugir com seus companheiros, sendo preso em flagrante pela guarnição ainda em posse de uma arma de brinquedo que utilizou para ameaçar a vítima, a qual teve seu aparelho celular subtraído pelos integrantes do grupo criminoso, sendo dado prontamente voz de prisão ao assaltante, obstaculizando que se apoderassem de mais bens do ofendido.

Nesse cenário, não havia nenhuma dúvida quanto à autoria, para justificar a formalização do reconhecimento pessoal, nos moldes preconizados pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, razão pela qual essa tese é afastada de plano.

2 - Da pretendida reanálise da pena base.

De forma subsidiária, postula a definição da pena base para seu mínimo permitido, por entender que o juiz a quo não valorou nenhuma circunstância judicial desfavorável ao réu, mas, mesmo assim, impôs a pena base acima de seu mínimo permitido.

A dosimetria penal foi procedida pela autoridade a quo, no julgamento que acolheu Embargos de Declaração opostos, ID 6841214, nos seguintes termos
:

“Em atenção às diretrizes do art. 59 e 68 do Código Penal entendo que
a culpabilidade está evidenciada
com a reprovabilidade da conduta típica e antijurídica,
mas que em nada acrescenta à pena
, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo penal em apreciação;
o acusado não registra antecedentes
criminais;
não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade
do acusado, sendo, pois, circunstância neutra;
as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao crime
, tendo sido cometido mediante grave ameaça, sem interferência na aplicação da pena; por fim,
o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática da infração penal
, já que se encontrava trabalhando em seu táxi quando foi abordado.

Dados tais parâmetros, em parte favoráveis ao réu,
entende-se suficiente para a reprovação e a prevenção do crime a pena base que fixo em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa de 70 (setenta) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época do fato.

Consta dos autos que o condenado era menor de vinte e um anos na data do fato, militando em seu favor a atenuante descrita no art. 65, inciso I, do Código penal, pelo que reduzo a pena de reclusão em 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, passando para 4 (quatro) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época do fato.

Não existem circunstâncias agravantes a serem consideradas, bem como não estão presentes causas que possam diminuir a pena, contudo, existem as circunstâncias do crime ter sido praticado em concurso de pessoas, pois as testemunhas foram seguras em afirmar que o delito foi perpetrada por mais de uma pessoa, circunstância devidamente comprovada durante a instrução criminal, fato que caracteriza causa de aumento da pena, na forma disposta nos incisos II, do § 2º do art. 157, do Código Penal, pelo que aumento a pena aplicada em 1/3, passando para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e multa para 52 (cinquenta e dois) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, que torno definitiva.”
Grifei e destaquei

Analisando a primeira fase dosimétrica acima exposta, entendo que neste ponto razão há à defesa do denunciado, pois como visto acima, nenhuma circunstância judicial foi considerada desfavorável ao apelante, não podendo a pena base ter sido arbitrada acima de seu mínimo permitido em lei, que no caso seria 04 anos e dez meses de reclusão.

Logo, necessário corrigir esse equívoco e, levando-se em consideração as circunstâncias já analisadas pelo juízo de primeiro grau, arbitrar a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Presente se mostra a circunstância atenuante da menoridade relativa, no entanto, apesar de reconhecê-la, deixo de aplicá-la, em respeito aos ditames descritos no enunciado sumular nº 231 do STJ.

“
STJ - Súmula 231
:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

“
STJ - Súmula 83
:
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
”

Na terceira fase, apesar de não existir causas de diminuição de pena, vejo que há uma causa de aumento de pena, tendo em vista que o crime foi praticado em concurso de agentes (na forma disposta nos incisos II, do § 2º do art. 157, do Código Penal), motivo este que a pena aplicada em 1/3, passando esta para o importe de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13

dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, quantum este que torno definitivo.

Impossibilitada a substituição da pena corporal por restritivas de direito, bem como a concessão do Sursis, tendo em vista o quantum de pena aplicada.

Regime de cumprimento inicial da pena deverá ser o semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para impor a pena base em seu mínimo permitido, mas sem alterar o
quantum
final de pena privativa de liberdade, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém, 21/01/2025